Tribunal: TJSP
Processo: 0125006-19.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Irresignação dos correqueridos.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. AGRAVO RETIDO. Desnecessidade de prova oral. Questões fáticas se encontravam suficientemente delineadas nos autos, restando tão-somente as de direito. Agravo improvido.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. Alegada ausência de citação de Pedro Marques, cônjuge de

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência. Irresignação dos correqueridos.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
1.1. AGRAVO RETIDO. Desnecessidade de prova oral. Questões fáticas se encontravam suficientemente delineadas nos autos, restando tão-somente as de direito. Agravo improvido.
1.2. NULIDADE DO PROCESSO. Alegada ausência de citação de Pedro Marques, cônjuge de Aparecida Marques, a qual foi regularmente citada mas quedou-se revel. Inexistência de irregularidade.
1.3. INÉPCIA DA APELAÇÃO. Arguição, pelos recorridos, de que o recurso não teria atacado os fundamentos da sentença. Não acolhimento. Da leitura da peça de apelação foi possível constatar a impugnação expressa dos motivos que ensejaram a procedência da demanda.

2. MÉRITO. Terreno no qual foram construídas diversas casas, sem desmembramento ou efetiva regularização. Conflito anterior ao longínquo ano de 1997. Incontroversa existência de condomínio entre os envolvidos. Diversos requeridos foram revéis. Autores proprietários de 1/12 do bem. Não constatada a ocorrência de usucapião em favor dos recorrentes, pois a respectiva posse tinha a mesma natureza da posse dos autores. Condomínio indivisível sobre o terreno, não havendo consenso entre as partes, tornando necessária a respectiva alienação para repartição do proveito obtido, de forma proporcional à cota parte de cada condômino. Recurso dos correqueridos parcialmente provido apenas para garantir o direito à indenização também pelas acessões e não apenas pelas benfeitorias, como já havia sido reconhecido no julgado recorrido. Artigo 1.255 do Código Civil. Jurisprudência desta Colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.